Tribunal: TJDFT
Processo: 0749621-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. REJEIÇÃO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO SEM REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 28 DO CPP. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra condenação penal.
2. Sustentada nulidade do processo em razão da rejeição, pela juíza da 8a Vara Criminal de Brasília, de promoção de arquivamento do inquérito policial apresentada pelo Ministério Público, sem remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme exigia o art. 28 do Código de Processo Penal vigente à época.
3. Posterior oferecimento de denúncia por outro promotor de justiça perante o Juizado de Violência Doméstica, resultando em condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da promoção de arquivamento pelo juízo incompetente, sem a aplicação do art. 28 do CPP e com posterior oferecimento de denúncia por outro membro do Ministério Público, configura nulidade absoluta capaz de ensejar a anulação da ação penal desde esse ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A nulidade é absoluta, pois decorre de ofensa direta ao art. 28 do CPP e aos princípios constitucionais da unidade e da hierarquia do Ministério Público (CF/1988, art. 127, §1o).
6. A independência funcional do membro do Ministério Público não autoriza que outro promotor reexamine ou desconsidere ato de arquivamento promovido por colega, sem a necessária intervenção do Procurador-Geral de Justiça.
7. A juíza, ao rejeitar a promoção de arquivamento e declinar a competência sem aplicar o art. 28 do CPP, decidiu além dos limites legais, produzindo nulidade insanável. 8. O recebimento da denúncia posterior consolidou o vício, atingindo todos os atos processuais subsequentes.
9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a nulidade do processo em hipóteses idênticas (HC 6.802/RJ e HC 14.548/RJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada procedente para anular os atos processuais a partir da decisão que rejeitou a promoção de arquivamento sem aplicação do art. 28 do CPP, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.